Tribunal: TJES
Processo: 5009878-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009878-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUACIRA ALVES MOREIRA CALATRONE e outros (2)

AGRAVADO: VALDEMIR GUSSON

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. USO MISTO (RESIDENCIAL E COMERCIAL). EXCESSO DE PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação das executadas, mantendo a penhora sobre imóvel e indeferindo o pedido de suspensão do feito, sob as alegações de impenhorabilidade por ser bem de família, excesso de penhora e a possibilidade de substituição do bem constrito por outro menos oneroso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) aferir se o imóvel objeto da constrição está protegido pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90; e (ii) estabelecer se houve excesso na penhora ou se o pedido de substituição do bem constrito por outro configura matérias preclusas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel exige a inequívoca comprovação de que o bem é efetivamente utilizado como residência permanente da entidade familiar, sendo este um ônus que incumbe ao devedor (executado), nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O uso misto do imóvel – residencial e profissional (clínica odontológica) – não descaracteriza, por si só, a proteção legal conferida ao bem de família, mas não afasta a necessidade de prova da destinação residencial permanente.

As agravantes não se desincumbem do ônus de provar a exclusividade do uso residencial do imóvel, visto que os elementos probatórios apresentados (contas de consumo e fotografia da fachada) não se revestem da robustez e univocidade necessárias.

A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é utilizado como residência pela executada e seu núcleo familiar afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90.

O juízo de origem já havia examinado e rejeitado, em decisão anterior, os pleitos de reconhecimento de excesso de penhora e o pedido de substituição do bem, não tendo havido insurgência específica das executadas, o que enseja a preclusão temporal das matérias, conforme o art. 507 do Código de Processo Civil.

O mero exercício do direito de recorrer não configura, automaticamente, litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação inequívoca de dolo ou intuito protelatório para a imposição da multa prevista no Art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, conforme a Lei nº 8.009/90.

Não se conhece de questões relativas ao excesso de penhora ou à substituição do bem constrito que já foram decididas por decisão anterior contra a qual não houve recurso, configurando preclusão temporal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 5º; CPC, arts. 80, 373, I, 507 e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30/03/2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.729.073/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/08/2021; TJES, Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 5002592-64.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
GUACIRA ALVES MOREIRA CALATRONE, CLÁUDIA SALVINO DA SILVA e CLÁUDIA SALVINO DA SILVA GOMES
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
VALDEMIR GUSSON e VALDEMIR GUSSON – EPP
, rejeitou a impugnação apresentada pelas ora agravantes, consistente na alegação de impenhorabilidade do imóvel penhorado, por se tratar de bem de família, excesso de penhora e pedido de substituição do bem constrito por outro de menor onerosidade, localizado em Mucuri/BA. Na mesma decisão, foi indeferido o pedido subsidiário de suspensão do feito por 120 dias, determinando-se, ainda, a alienação judicial do imóvel penhorado, por meio de leilão eletrônico, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Em suas razões recursais, as agravantes requerem a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que:
(i)
o imóvel penhorado é utilizado como residência de duas famílias e clínica odontológica da primeira agravante, enquadrando-se na proteção da Lei nº 8.009/90;
(ii)
houve oferecimento de outro imóvel livre de ônus, devidamente registrado, como forma de substituição menos gravosa da penhora, o que não foi considerado pelo juízo a quo;
(iii)
há flagrante excesso de penhora, pois o imóvel constrito está avaliado em mais de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), valor muito superior ao crédito exequendo;
(iv)
a decisão agravada viola os princípios da menor onerosidade da execução, dignidade da pessoa humana e função social da moradia, além de desconsiderar precedentes do STJ sobre a matéria.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o imóvel objeto da constrição, de Matrícula nº 3490, está protegido pela impenhorabilidade do bem de família e se houve excesso na penhora que justifique a reforma da decisão agravada e a substituição do bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos pelas partes, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. decisão vergastada
não merece reforma
.

Quanto aos fatos subjacentes, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que figuram as agravantes como executadas. Sobreveio no curso do cumprimento de sentença penhora de bem imóvel de propriedade de uma das agravantes, que defendeu a impenhorabilidade por se tratar de imóvel utilizado como residência de duas famílias e clínica odontológica da primeira agravante, enquadrando-se na proteção da Lei nº 8.009/90.

O magistrado singular, por sua vez, rejeitou a impugnação apresentada nos seguintes termos:

“A análise dos autos revela que a matéria relativa ao excesso de penhora já foi expressamente enfrentada por este Juízo na decisão de 23/02/2024 (ID nº 38465192), ocasião em que restou indeferido o pedido de substituição da penhora, com manutenção da constrição sobre o imóvel registrado sob a matrícula nº 3490, Livro 2 K, no CRI de Pinheiros/ES, sendo reconhecida a legitimidade da escolha do bem pelo Exequente, com base no art. 797 do CPC e jurisprudência dominante. No que tange à alegação de impenhorabilidade do bem de família, verifica-se que a parte Executada somente agora alega essa condição do imóvel, após encerradas as fases de impugnação e manifestação sobre a penhora, configurando conduta contrária à boa-fé processual. A ausência de qualquer menção à condição de bem de família nas impugnações anteriores evidencia contradição de comportamento processual, o que viola o princípio do “venire contra factum proprium”, razão pela qual rejeito a tese, até mesmo porque não foram juntadas provas efetivas da destinação exclusivamente residencial do imóvel. Ademais, o próprio histórico processual indica que o imóvel tem utilização mista (residencial e comercial), funcionando no local a clínica odontológica da Executada Guacira, o que compromete a caracterização da impenhorabilidade nos moldes do art. 1º da Lei nº 8.009/90. Ressalta-se que as Executadas possuem outros imóveis. No tocante à oferta do imóvel localizado em Mucuri/BA, apesar de agora estar devidamente registrado, o Exequente manifestou expressamente desinteresse na substituição da penhora, conforme ID nº 52854214, o que se coaduna com o disposto no art. 797 do CPC, que consagra a execução no interesse do credor. Quanto ao pedido de suspensão do feito por 120 dias para obtenção de financiamento, também indefiro, uma vez que tal providência é incerta, depende de terceiros (instituições financeiras), e carece de elementos objetivos que assegurem a sua viabilidade em prazo razoável, além de representar mais uma tentativa de postergar a efetivação da execução, que já tramita há mais de uma década. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada no id 56452086”.

No que se refere à impenhorabilidade, a decisão agravada afastou a aplicação da Lei nº 8.009/90 sob o fundamento de que o imóvel não atenderia aos requisitos legais, por também abrigar clínica odontológica.

Embora se reconheça que o uso misto do imóvel — residencial e profissional — não descaracteriza, por si só, a proteção legal conferida ao bem de família, o entendimento jurisprudencial hodierno pressupõe a inequívoca comprovação de que o bem é efetivamente utilizado como residência permanente da entidade familiar, ônus que incumbia às agravantes, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – AGRAVANTES QUE NÃO COMPROVAM SE TRATAR DE IMÓVEL ÚNICO, RESIDENCIAL DO CASAL OU ENTIDADE FAMILIAR – ÔNUS DE QUEM ALEGA A IMPENHORABILIDADE – ART. 373, CPC – BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel com base na Lei 8.008/90 depende de prova inequívoca de que se trata de único bem utilizado para fins residenciais, ônus a cargo daquele que alega tal situação . No caso, os elementos constantes dos autos não permitem que se conclua que os imóveis em questão efetivamente sirvam de única residência dos agravantes, havendo sérias dúvidas sobre tal fato, o que impõe o afastamento da alegação de bem de família.(TJ-SP - AI: 22743905420228260000 SP 2274390-54.2022.8 .26.0000, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 20/12/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022)

No caso concreto, ao interpor o presente agravo, as agravantes não se desincumbiram desse ônus pois limitam-se a apresentar duas contas de consumo de água e energia emitida em nome da executada Guacira e uma fotografia da fachada do imóvel, na qual se observa a existência de uma placa indicativa de clínica odontológica.

Outrossim, a despeito da documentação fotográfica acostada na petição de id. 15006581, verifica-se que tal conjunto probatório não se reveste da robustez e univocidade necessárias para atestar a exclusividade do uso residencial do bem.

Deste modo, “
compete ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado como bem de família, salvo nos casos de existirem nos autos elementos necessários ao reconhecimento de plano da referida proteção legal
”, o que não se verifica nos autos de origem, à míngua de prova em tal sentido (AgInt no AREsp n. 1.380.618/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a parte não demonstrou que o imóvel constrito preenche os requisitos para se caracterizar como bem de família. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial, pois demandaria nova análise de prova, inviável em recurso especial.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.729.073/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

Foi nesse sentido que esta Corte de Justiça, por intermédio desta colenda 2ª Câmara Cível, assentou entendimento de que “
em não havendo provas acerca da efetiva moradia permanente, cujo ônus é atribuível aos devedores, inviável a caracterização da impenhorabilidade do imóvel
” (TJES, Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 5002592-64.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 14.11.2023), valendo conferir, no mesmo sentido,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante a Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e nele residam, bem como que, para efeitos de impenhorabilidade do bem de família considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

No caso dos autos, a despeito da juntada da fatura de energia elétrica em seu nome e referente ao imóvel em questão, não há provas contundentes de que o agravado David Cruz Júnior resida no local
e nem tampouco que este seja o único imóvel de sua propriedade. 2. Para tanto, poderia o agravado ter acostado aos autos outros documentos, tais como correspondências recorrentes enviadas para o endereço em questão e tendo o mesmo como destinatário, cópia de sua declaração de imposto de renda e, principalmente, certidões negativas de cartórios de registros de imóveis, para atestar tal condição.
Registra-se, assim, que cabia aos agravados demonstrar que o imóvel indicado nos autos é utilizado como unidade residencial, além de que não se pode tolerar que os devedores, ora agravados, a pretexto de se beneficiar da alegação de impenhorabilidade, indiquem o imóvel como residência de um deles.

3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005112-94.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Manoel Alves Rabello, j. em 19.10.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE SERVIÇO FIRMADO COM MENORES REPRESENTADOS PELO GENITOR. VALIDADE. ATO DE MERA ADMINISTRAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PENHORA DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1 c/c art. 5º, ambos da Lei 8.009/90, é impenhorável o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. O imóvel objeto da penhora difere daquele declarado pelos agravados como residência nas procurações que, a despeito de alegar a proteção do imóvel quanto a penhora, o tem anunciado publicamente para venda.

3. Incumbe ao devedor/executado o ônus da prova acerca das características necessárias ao reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, enquanto bem de família, haja vista se tratar de fato extintivo do direito do autor.
[
...] (TJES, AI 021169001340, Rel.: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, 30/05/2017, Pub.: 07/06/2017). 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000925, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de metade do valor de bem imóvel. Impugnação. Bem de família. Ônus da prova. Demonstração pelo credor de que a devedora não se isentou de comprovar que seu núcleo familiar utiliza o imóvel. Manter penhora. RECURSO PROVIDO. 1) A Lei livra o bem de família legal de constrição judicial, bastando que o imóvel sirva de residência ao devedor e à sua família. O devedor, inclusive, pode ser proprietário de dezenas de imóveis, mas somente um deles tem a proteção legal, aquele que seja utilizado como o da moradia familiar. 2) O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio do nemo tenetur ad impossibilia, sustentando ser inviável a determinação para que alguém produza prova impossível, como a de exigir do devedor a comprovação de que possui um único imóvel a fim de caracterizá-lo como bem de família impenhorável. Para essas situações, nas quais o devedor produz início de prova a respeito de o imóvel indicado para penhora ser o único bem da unidade familiar, passa a competir ao credor solicitar as pesquisas em cartórios de registros imobiliários para demonstrar o contrário. 3) Independentemente da quantidade de imóveis que a agravada possua, os elementos probatórios que instruem o recurso revelam que a executada não logrou êxito em comprovar que o imóvel penhorado seria utilizado como residência de seu núcleo familiar, de forma que estaria ligado à sua subsistência, o que é essencial para receber a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90. 4) Muito embora a agravada tenha invocado o instituto do bem de família em sua impugnação, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a veracidade desse fato, eis que não comprovou, ao menos até o momento, que o imóvel que está registrado em seu nome no cartório, juntamente ao seu irmão, seria destinado a residência de sua família.
5)
A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é utilizado como residência pela agravada e seu núcleo familiar afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
,
especialmente porque o fato de ser proprietário de um único imóvel não é o único pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão constante nos arts. 1º e 5º, ambos da Lei nº 8.009/90.
6) Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002112-23.2021.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. em 19.07.2021)

Cumpre salientar, ademais, que não há comprovação que tais elementos fotográficos foram submetidos à apreciação do Juízo
a quo
, o que configuraria supressão de instância, impedindo a devida análise por esta Corte em sede de Agravo de Instrumento.

Não se trata, aqui, de desconsiderar a jurisprudência protetiva do STJ acerca da impenhorabilidade do bem de família, mas sim de reconhecer que o referido benefício legal exige demonstração objetiva dos requisitos previstos no caput do art. 1º da Lei nº 8.009/90, especialmente quanto à destinação do bem à moradia.
A proteção legal não se presume; exige prova efetiva da sua configuração, sob pena de abrir-se indevido espaço para o esvaziamento da efetividade da execução judicial, frustrando direitos creditórios legitimamente reconhecidos em sentença
.

No que diz respeito à alegação de excesso de penhora e ao pedido de substituição do bem constrito, imperioso destacar que tais matérias encontram-se atingidas pela preclusão.

Verifica-se que a decisão de ID nº 38465192, proferida em 23/02/2024 pelo Juízo de origem, já havia examinado e rejeitado, de forma expressa, ambos os pleitos — tanto o pedido de reconhecimento de excesso quanto o pedido de penhora do imóvel de Mucuri/BA — não tendo havido qualquer insurgência específica por parte das executadas àquela deliberação.

A ausência de interposição de recurso próprio, a princípio, ensejou a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC, sendo defeso às partes renovar o debate sobre matérias já decididas e acobertadas pela estabilidade dos atos processuais.

Noutro viés, e quanto ao pleito de condenação por litigância de má-fé formulado pelo Agravado, o mero exercício do direito de recorrer, mesmo com argumentos reiterados, não se consubstancia automaticamente em dolo ou intuito protelatório, sendo necessária a comprovação inequívoca de alguma das hipóteses previstas no Art. 80 do CPC, o que, no caso, não se revela em grau suficiente para a imposição da multa processual.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que as Agravantes não lograram êxito em demonstrar a incidência dos requisitos legais que afastam a penhora do bem.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)